Tribunal: TJDFT
Processo: 0758919-81.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-18
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. CONCURSO PÚBLICO. AGENTE DE POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL. CURSO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL (CFP). EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA (EAD). AUXÍLIO FINANCEIRO. TEMPO DE EFETIVO EXERCÍCIO PARA FINS DE APOSENTADORIA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo autor/recorrente, em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos deduzidos na inicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em: (i) saber se o autor faz jus ao auxílio financeiro referente ao curso de formação profissional para o cargo de agente de polícia da PCDF, nos períodos de 19/08/2023 a 24/08/2023, realizado na modalidade à distância; (ii) se o período total do curso de formação (27/06/2023 a 25/08/2023) pode ser contabilizado como tempo de serviço para fins de aposentadoria.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O autor participou do curso de formação para o cargo de Agente de Polícia da Polícia Civil do DF, no período de 27/06/2023 a 25/08/2023, conforme cronograma indicado no Edital no 34 – PCDF – Agente, de 02/03/2023 (ID 64350998, pág. 2), recebendo auxílio financeiro de 50% (cinquenta por cento) da remuneração da classe inicial do cargo. Argumenta que não recebeu o pagamento da bolsa auxílio no período de 19/08/2023 a 24/08/2023, quando o curso foi realizado na modalidade de ensino à distância.
4. O artigo 14 da Lei no 9.624/1998 dispõe que “Os candidatos preliminarmente aprovados em concurso público para provimento de cargos na Administração Pública Federal, durante o programa de formação, farão jus, a título de auxílio financeiro, a cinqüenta por cento da remuneração da classe inicial do cargo a que estiver concorrendo. (Vide Medida Provisória no 124, de 2003) § 1o No caso de o candidato ser servidor da Administração Pública Federal, ser-lhe-á facultado optar pela percepção do vencimento e das vantagens de seu cargo efetivo”. E essa disposição foi replicada no Edital de abertura do certame, conforme item 18.2.7 (ID 64350997, pág. 41-42), inclusive com a informação clara de que incidiriam os descontos legais sobre o valor do auxílio financeiro, o que permite concluir pela natureza salarial da verba.
5. A despeito de o edital consignar que o curso de formação profissional (CFP) possui carga de 368 horas presenciais, em tempo integral (ID 64350997, pág. 41), extrai-se das mensagens enviadas no whatsapp pelos coordenadores que os candidatos cursaram atividades complementares obrigatórias de 21 a 24/08/2023 na modalidade à distância (ID 64351000, pág. 1 e 5). No mesmo sentido, o Distrito Federal confirmou que as aulas presenciais ocorreram nos dias 27/06/2023 a 18/08/2023, 25 e 27/08/2023, quando ocorreu a solenidade de encerramento e o dia da prova final (ID 64351466, pág. 5).
6. Nesse contexto, tendo o recorrente participado integralmente das atividades previstas no curso de formação profissional, no período entre 27/06 a 25/08/2023, faz jus ao auxílio financeiro durante todo o período, ainda que algumas aulas tenham sido ministradas de forma online. No mesmo sentido: TJDFT, Acórdão 1861930, Rel. Marco Antônio do Amaral, Terceira Turma Recursal, j. 13/05/2024; TJDFT, Acórdão 1871361, Rel.a Giselle Rocha Raposo, Segunda Turma Recursal, j. 03/06/2024.
7. Em relação ao quantum devido, adoto a planilha de cálculos inserida, referente ao período de 19/08/2023 a 24/08/2023 (ID 64351004), não impugnada pelo ente público, no valor de R$1.020,52 (mil, vinte reais e cinquenta e dois centavos). O valor deverá ser corrigido pela taxa SELIC, que já engloba os juros de mora, desde quando devido até o efetivo pagamento, na forma da Emenda Constitucional no 113/2021.
8. Por consequência, o período da realização do CFP deve ser computado como tempo de efetivo serviço para fins de aposentadoria, consoante estabelece o § 2o do art. 14 da Lei no 9.624/1998 c/c art. 12 da Lei no 4.878/1965.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso provido. Sentença reformada para julgar procedentes os pedidos iniciais e condenar o Distrito Federal às seguintes obrigações: (i) pagar ao autor a diferença do auxílio financeiro referente ao período de 19/08/2023 a 24/08/2023, no valor de R$1.020,52 (um mil, vinte reais e cinquenta e dois centavos), a ser atualizado pela taxa SELIC desde quando devido até o efetivo pagamento, nos termos da EC no 113/2021; e (ii) reconhecer o período integral do curso de formação profissional (27/06/2023 a 25/08/2023) como tempo de efetivo exercício do cargo público, promovendo a devida averbação, para os efeitos legais.
10. Custas recolhidas (ID 64351476). Sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente integralmente vencido, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/1995.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no art. 46, da Lei no 9.099/1995.

_________

Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.624/1998, art. 14; Lei no 4.878/1965, art. 12.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1861930, Rel. Marco Antônio do Amaral, Terceira Turma Recursal, j. 13/05/2024; TJDFT, Acórdão 1871361, Rel.a Giselle Rocha Raposo, Segunda Turma Recursal, j. 03/06/2024.